Tribunal: TJES
Processo: 5003917-06.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003917-06.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: NILTON CHAGAS DA SILVA

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOA ESPERANÇA e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL, ART. 621 DO CPP. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. CONHECIMENTO DO MÉRITO DO PEDIDO REVISIONAL. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal.

2. A
ação revisional é cabível, excepcionalmente, para fins de correção de erros na dosimetria, quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação.
Insurgindo-se o requerente quanto ao processo dosimétrico, a procedência ou não da ação revisional é matéria de mérito, ensejando, portanto, o seu conhecimento.

3. “
C
ondenações anteriores com trânsito em julgado, ainda que atingidas pelo período depurador do art. 64, I, do Código Penal, são aptas a configurar maus antecedentes
” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.209.206/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

4. A não aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, encontra-se devidamente justificada já que o requerente possui condenação pretérita com trânsito em julgado, fato que configura maus antecedentes e demonstra a dedicação do acusado a atividades ilícitas.

5. Na hipótese, o novo crime ocorreu em menos de dez anos após o trânsito em julgado da condenação anterior que maculou os antecedentes do requerente, sendo este o lapso temporal considerado pela jurisprudência majoritária para aplicação da tese do direito ao esquecimento. Precedentes do STJ e do STF.

6. O marco temporal utilizado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para aplicação do direito ao esquecimento é de 10 (dez) anos contados entre a extinção da pena pelo delito anterior e o cometimento do novo crime.

7. Revisão Criminal julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de
NILTON CHAGAS DA SILVA
em razão da condenação nos autos da ação penal nº 0003122-62.2015.8.08.0045, pela prática do crime previsto no artigo 33 “caput”, da Lei n.º 11.343/2006 – Lei de Drogas, à pena de 06(seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

A defesa do requerente postula pela aplicação da teoria do esquecimento, para que seja desconsiderada a condenação do requerente na ação penal nº 0000818-24.2003.8.08.0009 como negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes, situação que implicaria na redução da pena-base para o mínimo legal e reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

Decisão (ID nº 7881509) indeferindo o pedido liminar.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, §5º, do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, a qual emitiu o parecer (ID nº 8182687) opinando pelo não conhecimento do pedido revisional ante a inadequação da via eleita ou, subsidiariamente, pela improcedência da revisão criminal.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
PRELIMINAR

(Preliminar Ministerial de Não Conhecimento da Revisão Criminal)

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da Revisão Criminal, tendo em vista o não preenchimento das hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Sem maiores delongas, não assiste razão a Procuradoria de Justiça.

Isso porque, a despeito das hipóteses de cabimento estarem elencadas no dispositivo legal mencionado (art. 621 do CPP), a ação revisional é cabível, excepcionalmente, para fins de correção de erros na dosimetria, quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação.

Insurgindo-se o requerente quanto ao processo dosimétrico, a procedência ou não da ação revisional é matéria de mérito, ensejando, portanto, o seu conhecimento.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de
NILTON CHAGAS DA SILVA
em razão da condenação nos autos da ação penal nº 0003122-62.2015.8.08.0045, pela prática do crime previsto no artigo 33 “caput”, da Lei n.º 11.343/2006 – Lei de Drogas, à pena de 06(seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

A defesa do requerente postula pela aplicação da teoria do esquecimento, para que seja desconsiderada a condenação do requerente na ação penal nº 0000818-24.2003.8.08.0009 como negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes, situação que implicaria na redução da pena-base para o mínimo legal e reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

Decisão (ID nº 7881509) indeferindo o pedido liminar.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, §5º, do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, a qual emitiu o parecer (ID nº 8182687) opinando pelo não conhecimento do pedido revisional ante a inadequação da via eleita ou, subsidiariamente, pela improcedência da revisão criminal.

O feito se encontra maduro para julgamento, consta da presente ação a certidão de trânsito em julgado, acostada no ID 7831200, e o advogado possui instrumento procuratório nos autos.

A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:

“
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
”.

Trata-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Consoante consta dos autos, o requerente foi condenado nos autos da ação penal de nº 0003122-62.2015.8.08.0045, por ter sido preso em flagrante com aproximadamente 388g (trezentas e oitenta e oito gramas) de “crack” e um papelote de cocaína.

Ao proceder à dosimetria da pena o juízo de origem valorou negativamente a circunstância judicial dos maus antecedentes e, pelo mesmo motivo, afastou o tráfico privilegiado em decorrência de condenação com trânsito em julgado nos autos da ação penal de nº 0000818-24.2003.8.08.0009.

Ficou assentado na sentença condenatória que “
não é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o réu já possui outra condenação por posse ilegal de arma de fogo, demonstrando a dedicação a atividades criminosas
”.

O requerente apelou de sua condenação e o tema em questão também foi debate do julgamento de tal recurso, no qual ficou decidido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INVIABILIDADE - TRÁFICO PRIVILEGIADO IMPOSSIBILIDADE CONDENAÇÃO ANTERIOR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS ISENÇÃO PENA DE MULTA E CUSTAS IMPOSSIBILIDADE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
1. Diante do cenário e as condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a mercancia da substância ilícita, não é possível absolver o apelante. 2. É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. 3
Não é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o réu já possui outra condenação por posse ilegal de arma de fogo, demonstrando a dedicação a atividades criminosas.
4 - Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. 5 Recurso improvido. (Grifos meus).

Diante da manutenção de sua condenação, a defesa do requerente postula na presente revisão criminal pela aplicação da “
teoria do direito ao esquecimento, para que seja afastada a agravante de ‘maus antecedentes’ (Processo nº 0000818-24.2003.8.08.0009), cuja pena estabelecida, pela prática do delito do art. 10 da Lei 9.437/97, foi de 01 ano de detenção e 10 dias-multa, a ser substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, ao passo que a conduta apurada nos presentes autos foram cometidas em novembro de 2017, tendo transcorrido, portanto, mais de 12 (doze) anos entre os referidos marcos, não podendo ser utilizada na valoração dos antecedentes na pena do suplicante
”.

Após análise detida, concluo que não há suporte jurídico na pretensão defensiva pois, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do c. STJ, “
condenações anteriores com trânsito em julgado, ainda que atingidas pelo período depurador do art. 64, I, do Código Penal, são aptas a configurar maus antecedentes
” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.209.206/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

A partir do entendimento acima é possível concluir pela inviabilidade da tese do ‘direito ao esquecimento’ pois no caso em questão pois, segundo consta do andamento processual, o trânsito em julgado da condenação do requerente pelo processo de nº 0000818-24.2003.8.08.0009 se deu na data de 05/04/2006, sendo considerada esta a data da extinção da pena (restritiva de direitos – prestação pecuniária), enquanto o fato apurado na ação penal de nº 0003122-62.2015.8.08.0045 ocorreu na data de 16/10/2015.

Verifica-se que o novo crime ocorreu em menos de dez anos após o trânsito em julgado da condenação que maculou os antecedentes do requerente, sendo este lapso temporal considerado pela jurisprudência majoritária para aplicação da tese do direito ao esquecimento.

Segundo o c. STJ, “
em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido desde a prática criminosa”.
(...)
Assim, em ainda não havendo decorrido lapso superior a dez anos, deve ser mantida a avaliação negativa dos maus antecedentes, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior. Precedentes
” (AgRg no HC n. 884.065/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

O entendimento referido vai ao encontro da orientação do STF no Tema de nº 150, proferido em sede de Repercussão Geral, no qual ficou assentado que “
n
ão se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”.

Este Colegiado já apreciou caso semelhante e aplicou o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CP. INAPLICÁVEL. NÃO ALCANÇADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 155, § 4º, I, do Código Penal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “‘As condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes’ (AgRg no HC n. 694.623/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.) 2.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o cômputo do prazo de 10 anos para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos crimes antecedentes é realizado entre a extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 772.862/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)”. In casu, quando do cometimento da infração analisada, sequer havia iniciado o transcurso do prazo depurador estabelecido no art. 64, I, do Código Penal, em relação às condenações do apelante, não havendo que se falar em afastamento da reincidência do apelante e, com muito menos razão, dos seus maus antecedentes. Manutenção da pena-base fixada, em razão dos maus antecedentes do apelante. 3. Apesar de ter sido fixada pena em quantum compatível com regime inicial aberto, tem-se que a reincidência constitui fundamentação idônea a estabelecer regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, o que se encontra em consonância com o artigo 33, § 2°, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, e Súmula 719, do Superior Tribunal Federal. 4. Prequestionado o art. 5º, inciso II, da Constituição Federal, para fins de acesso aos Tribunais Superiores. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010385-63.2020.8.08.0048; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 05/Oct/2023).

Assim, diante da ausência de suporte jurídico para aplicação da tese do direito ao esquecimento, não há possibilidade de fixação da pena do requerente no mesmo patamar da pena fixada ao corréu que não possuía maus antecedentes.

Diante da impossibilidade de redução da pena-base e de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, ficam prejudicados os pedidos subsequentes do requerente.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente o pedido revisional.